Tribunal: TJDFT
Processo: 0736493-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão. Em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais, desde que atendidas cumulativamente as condicionantes: esgotamento de outros meios para satisfação da dívida e ausência de impacto na capacidade de subsistência do devedor. Segundo a Decisão agravada, não há provas de que a penhora salarial requerida garantirá a subsistência digna do devedor e de sua família. Sob um primeiro e provisório exame, o entendimento do Juizo de origem merece ser mantido. Necessário um cotejo analítico da situação econômico-financeira do Executado para demonstrar que a constrição não comprometerá a sua sobrevivência, o que não se evidencia de plano, pelo menos em principio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pelo menos até apreciação do recurso. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 04 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator